Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VENDA A CARTÃO – FRAUDE – TROCA DA MAQUINETA POR SIMILAR – CRÉDITOS NÃO COMPUTADOS NO DOMICÍLIO BANCÁRIO DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NEXO CAUSAL – ATO ILÍCITO – CULPA CONCORRENTE – DANO MATERIAL – RATEIO DO VALOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É certo que a responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927). Assim, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da ré pois constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual posta em juízo. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de metade do prejuízo sofrido pela autora decorrente de fraude mediante a substituição de máquina de processamento de pagamentos com cartão de crédito e débito.
4. O Código de Defesa do Consumidor não aplica ao caso, uma vez que a relação jurídica existente entre as partes se consubstancia em contrato de locação de equipamento utilizado como insumo de atividade comercial de caráter lucrativo. Contudo, quando a atividade empresarial desenvolvida por uma das partes implica risco para a outra, é cabível a verificação da obrigação de reparação de danos, independentemente de culpa (CC, art. 927, parágrafo único).
5. Narra a autora que mediante contrato de credenciamento recebeu a máquina de cartão de crédito e débito da recorrente para as operações de pagamentos por seus serviços prestados ou produtos vendidos a consumidores, conforme contrato acostado no ID 434446934. Diz que os valores correspondentes às vendas efetuadas no período de 27/04/2022 e 03/05/2022 não foram creditados em sua conta, pois constatou que sua maquineta havia sido trocada por outra idêntica, cadastrada no CPF de terceira pessoa, e que os valores arrecadados foram desviados ao fraudador. Acrescenta que entrou em contato com a ré para comunicar o fato e solicitar a adoção de medidas administrativas diante da existência de valores que ainda seriam creditados à terceira pessoa, contudo a ré não impediu que o fraudador levantasse os valores pendentes, majorando ainda mais os prejuízos sofridos pela requerente.
6. A autora fora vítima do chamado “golpe da troca da maquininha”, vez que terceiro substituiu a máquina de cartões, por outra similar, passando o pagamento das vendas a ser creditado na conta vinculada ao CPF do fraudador, no período de 27/04/2022 e 03/05/2022, no total de R$ 6.340,55 (seis mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos).
7. A empresa requerida atua no segmento de serviços financeiros de arranjo de pagamento, com credenciamento e aceitação de instrumento de pagamento, administração de pagamentos e de recebimentos no âmbito da rede de estabelecimentos credenciados, captura, direcionamento de transações de pagamento, transmissão e processamento de dados e liquidação de transações (Resolução Bacen de no 150, de 06/10/2021).
8. Nesta condição dela se exige a capacidade técnico-operacional, organizacional, administrativa e financeira para oferecer solução tecnológica para transferência de valores por cartões de crédito e débito e credenciamento dos usuários, com vigilância e segurança, incluindo o gerenciamento de risco entre os participantes com monitoramento e auditoria (art. 31, da Resolução).
9. Percebe-se, no caso, a existência de falha da empresa requerida ao permitir o credenciamento do terceiro, usuário do mesmo sistema, isso é, beneficiário do mesmo direcionamento e fluxo de pagamentos sob a sua administração, sem averiguação dos documentos do estabelecimento comercial pertinente, e sem observar e identificar o o canal ou terminal telefônico utilizado pelo fraudador. Evidencia-se assim a conduta negligente da Requerida que sequer apresentou os documentos para demonstrar a regularidade do contrato de credenciamento ajustado com o fraudador, tampouco comprovou a adoção de medidas para diminuir o prejuízo da parte autora, quando alertado sob o desvio, tais como o bloqueio do cadastro do fraudador, retenção das quantias ainda pendentes de levantamento ou tentativa de reaver os valores indevidamente creditados na conta de terceiro. É de se notar que a recorrente não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados nas hipóteses de fraude praticada por terceiros, porquanto não apresentou prova ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência do ato ilícito.
10. Não obstante, a autora também agiu com descuido, pois permitiu a troca do equipamento que mantinha em seu estabelecimento comercial e não realizou a conferência dos comprovantes das vendas realizadas. O contrato de produtos e serviços de pagamento (ID 43446934), firmado entre as partes, prevê que é dever do contratante guardar, de forma adequada e segura, os equipamentos de propriedade da contratada (maquineta), zelando pelo manuseio vigilante e manutenção dos aparelhos.
11. Desta forma, conquanto a autora tenha sido vítima do golpe, observa-se que concorreu para o evento danoso por falta de cautela na guarda, manuseio do equipamento e conferência dos comprovantes.
12. Assim, a concorrência de culpas não admite a exclusão da responsabilidade de nenhuma das partes, vez que ambas contribuíram para o evento danoso, diante da convergência das condutas ativas e omissivas, cabendo, portanto, a reparação do dano material à recorrida, na medida estabelecida na sentença (rateio de 50% para cada qual), nos termos do art. 945, do Código Civil.
13. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.